Tribunal: TJSP
Processo: 1046559-88.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – CONTRATO DE SEGURO – Oscilação elétrica e pico de tensão em imóveis segurados – Avaria em equipamentos – Sentença de improcedência cujo teor diz respeito a outro processo – Apreciação do mérito da demanda, tendo em vista a teoria da causa madura – Recurso da autora – O procedimento administrativo não é condição de procedibilidade ao ajuizamento da ação de

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – CONTRATO DE SEGURO – Oscilação elétrica e pico de tensão em imóveis segurados – Avaria em equipamentos – Sentença de improcedência cujo teor diz respeito a outro processo – Apreciação do mérito da demanda, tendo em vista a teoria da causa madura – Recurso da autora – O procedimento administrativo não é condição de procedibilidade ao ajuizamento da ação de regresso – Ré que não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora – Responsabilidade objetiva – Risco da atividade - Sentença reformada – Recurso provido - Inversão da sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228551
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046559-88.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PIRATININGA
DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046559-88.2016.8.26.0114 -Voto no 1252
2
Apelação Cível no 1046559-88.2016.8.26.0114
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Juiz: Gilberto Luiz Carvalho Franceschini
Comarca: Campinas 6a Vara Cível
Voto no 1252
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO CONTRATO
DE SEGURO Oscilação elétrica e pico de tensão em imóveis
segurados Avaria em equipamentos Sentença de improcedência
cujo teor diz respeito a outro processo Apreciação do mérito da
demanda, tendo em vista a teoria da causa madura Recurso da
autora
O procedimento administrativo não é condição de
procedibilidade ao ajuizamento da ação de regresso Ré que não
se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora Responsabilidade
objetiva Risco da atividade - Sentença reformada Recurso
provido - Inversão da sucumbência.
Trata-se de sentença (fls. 257/260), cujo relatório se adota, que, em sede de
ação de regresso proposta por Itaú Seguros de Auto e Residência S/A em face de
Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL, julgou improcedente o pedido e condenou
a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa.
Irresignada, recorreu a autora (fls. 263/310), aduzindo, em síntese, que os
laudos apresentados revelam a existência do nexo de causalidade entre o sinistro e uma
falha de prestação do serviço pela ré. Ademais, defende ser objetiva a responsabilidade da
prestadora de serviços e verbera a inaplicabilidade da Resolução no 414/2010 da Aneel. Por
tais razões, requer o provimento integral do recurso, com a correlata procedência integral
do pedido e, subsidiariamente, a redução do valor dos honorários de sucumbência devidos
à outra parte.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado (fls.311/312).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046559-88.2016.8.26.0114 -Voto no 1252
3
Intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 340/348).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Por proêmio, observo que a sentença proferida pelo magistrado a quo diz
respeito a outra demanda, uma vez que o relatório e a fundamentação se referem a demanda
proposta por outra seguradora em face da apelada. Por via de consequência, os segurados e
os documentos mencionados na sentença divergem daqueles apresentados pelas partes.
Não obstante a nulidade da sentença, passo a analisar os pedidos e os
documentos apresentados, tendo em vista que o processo está em condições de imediato
julgamento, ex vi do que dispõe o art. 1.031, §3o, I, do Código de Processo Civil.
Forte nessas premissas, o recurso comporta provimento.
Trata-se de ação regressiva por meio da qual a apelante, sub-rogada nos
direitos de seus segurados, busca ser ressarcida pelos valores pagos referentes a prejuízos
suportados, em virtude de falha na prestação de serviços de energia elétrica.
Na exordial, narrou ter celebrado contratos de seguro com Alessandro
Rodrigues Gueitolo (fls. 39/41), Ana dos Santos Naccarati (fls. 42/45) e Elisabete Costa de
Nobrega (fls. 46/49) que previam, dentre outros aspectos, cobertura em caso de danos
elétricos.
Sucede que, em decorrência de distúrbios elétricos provenientes da rede de
distribuição da apelada, bens eletrônicos que guarneciam os imóveis dos segurados foram
danificados. Realizada avaliação por empresas especializadas (fls. 56/58), constatou-se que
houve danos aos componentes dos bens eletrônicos garantidos pela autora.
Dessa forma, em virtude dos danos, sobreveio o pagamento da quantia de
R$1.879,44 (fls. 59 e 250), R$250,00 (fls. 61 e 251) e R$1.089,59 (fl. 252).
Cumpre observar, inicialmente, que não há qualquer irregularidade na
ausência de comunicação à apelada acerca do sinistro, máxime porque se revela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046559-88.2016.8.26.0114 -Voto no 1252
4
insubsistente a aplicação da normatização contida na Resolução no 414/2010 da ANEEL
quanto ao procedimento administrativo indenizatório, uma vez que não pode se sobrepor
ao quanto disposto no Código Civil, norma de hierarquia superior.
Deveras, não se pode considerar, in casu, que o procedimento administrativo
consubstancie condição de procedibilidade ao ajuizamento da ação de ressarcimento.
Além disso, convém destacar que incidem as normas do Código de Defesa
do Consumidor.
A apelada é concessionária de serviço público, enquanto a apelante, por ter
se sub-rogado nos direitos dos segurados, faz jus à tutela consumerista, nos termos do
artigo 3o do mencionado diploma, de modo que aquela se responsabiliza de forma objetiva
pelo fato do serviço, em consonância, outrossim, com o regime de responsabilidade
previsto pelo artigo 37, §6o, da Constituição da República de 1988.
Nessa senda, anota com percuciência Cláudia Lima Marques:
“Uma das grandes novidades do sistema do CDC é incluir as pessoas
jurídicas de direito público entre os fornecedores, no caso dos serviços
públicos que a elas competem (art. 175 da CF), prevendo expressamente, no
art. 22 do CDC, um dever dos órgãos públicos, de suas empresas,
concessionárias ou permissionárias, de fornecer 'serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos'. O direito
administrativo já conhecia a faute du service, baseada, porém, na culpa, e
também o dever de continuidade, mas o CDC inova ao impor-lhes um dever
legal de adequação, como a todos os outros fornecedores.” (MARQUES,
Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. O novo
regime das relações contratuais. 6a ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2011, p. 585-586).
Não é outra, ademais, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
“O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do
fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação
do serviço de energia elétrica é objetiva” (AgRg no AREsp 318.307/PE,
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 05/03/2014).
Nesse diapasão, exime-se da responsabilidade a concessionária, tão somente
se comprovado que o defeito do serviço inexiste, a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro, nos termos do artigo 14, §3o, do CDC, ônus legal do qual não se desincumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046559-88.2016.8.26.0114 -Voto no 1252
5
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que o risco da atividade desenvolvida
pela apelada engloba a possibilidade de variação de tensão nas redes de energia elétrica,
ainda que oriunda de eventos naturais, como fortes chuvas ou descargas atmosféricas,
cabendo, mesmo em hipóteses deste jaez, reparação pelo descumprimento do dever de
fornecimento regular de energia elétrica, porquanto se configuram eventos de natureza
intrínseca à esfera de responsabilidade da apelante, denominados pioneiramente por
Agostinho Alvim de fortuitos internos (ALVIM, Agostinho. Da Inexecução das
Obrigações e suas Consequências. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 330-337).
A propósito, por oportuno, transcreve-se a explicação de Sérgio Cavalieri
Filho:
“[o fortuito interno] não exclui a responsabilidade do fornecedor, porque faz
parte da sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento, submetendo-se
à noção geral de defeito de concepção do produto ou de formulação do
serviço.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade
Civil. 11a edição. São Paulo: Atlas, 2014, p. 231).
No tocante a tal conclusão, vislumbra-se que, a despeito do quanto alegado,
os documentos carreados aos autos são suficientes para o regular deslinde do feito,
inexistindo qualquer ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.
Além disso, a perícia dos equipamentos seria inviável, uma vez que, mesmo
previamente ao ajuizamento da ação, estes já teriam sido descartados, atitude válida e que
representa a praxe no mercado em que a autora se insere.
Os laudos técnicos anexados à petição inicial constituem subsídio apto a
revelar a ocorrência de oscilação de energia decorrente de descarga atmosférica, que foi
causadora dos danos nos equipamentos elétricos dos segurados. Tais laudos são válidos,
uma vez que foram elaborados por terceiros que não guardam relação com a autora.
Este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:
“ENERGIA
ELÉTRICA
Contrato
de
seguro
-
Ação
regressiva
Ressarcimento de indenização paga por conta de avarias em equipamentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046559-88.2016.8.26.0114 -Voto no 1252
6
ocasionadas por sobrecarga elétrica Procedência - Preliminares rejeitadas -
Suficiência de laudo particular de danos e que decorreram de oscilação
de energia elétrica - Prova pericial preconizada pela ANEEL que não
impede e nem obsta dedução via judicial - Falta de provas de que no dia dos
fatos houve fornecimento adequado dos serviços - Responsabilidade e
obrigação de indenizar do fornecedor de serviços, e objetiva do prestador do
serviço público essencial Contrato de seguro, laudo de danos e comprovante
de pagamento amparam a sub-rogação - Ressarcimento regressivo devido -
Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários
advocatícios.”
(TJSP, Apelação Cível no 1003013-98.2017.8.26.0032, 15a Câmara de
Direito Privado, Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j.
29/05/2018, destaques nossos.).
Por fim, no que diz respeito à alegada ausência de demonstração do efetivo
pagamento da indenização aos segurados, não prospera a versão narrada pela apelada.
Isso porque a apelante logrou comprovar a realização do pagamento com a
juntada dos demonstrativos de transferência bancária em favor dos segurados (fls.
249/252). Presente está, portanto, o pressuposto para sub-rogação da apelante nos direitos e
ações que competiriam aos segurados contra a apelada, nos termos do artigo 786 do
Código Civil.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para julgar procedente o pedido
e condenar a apelada ao pagamento do montante de R$3.219,03, correspondente à soma
das quantias de R$1.879,44 (fls. 59 e 250), R$250,00 (fls. 61 e 251) e R$1.089,59 (fl. 252),
com o acréscimo de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo desde a data do respectivo pagamento ao segurado e de juros
moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Outrossim, condeno a apelada ao pagamento
das despesas processuais e honorários advocatícios, no montante de 10% do valor
atualizado da condenação.

MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator